Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. ASTREINTES. CABIMENTO.

1. A fixação das astreintes se mostra cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. As astreintes devem servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência.

2. O valor fixado, na espécie, não se mostra excessivo ou vantajoso para a parte agravada e apresenta-se razoável, em especial ao se considerar o porte e a recalcitrância da agravante. Ademais, a parte obrigada é a única responsável pela aplicação, ou não, da multa. Basta observar o comando judicial fixado que a referida penalidade não lhe é imposta.

3. Agravo de instrumento desprovido.